Tribunal: TJMT
Processo: 1039617-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039617-38.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1039617-38.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 296217380), que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo autor e desproveu o apelo do banco.

O embargante aponta, em síntese, a existência de vícios no julgado, consistentes em contradições, omissões e obscuridades, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega, entre outros pontos: (I) contradição quanto ao reconhecimento da ausência de implementação da condição suspensiva prevista contratualmente para pagamento de honorários pela recuperação final, mas, ainda assim, manutenção da condenação ao pagamento; (II) omissão quanto à análise dos termos de quitação anuais firmados entre as partes, os quais conteriam renúncia expressa a valores devidos; (III) falha na valoração das provas e documentos contratuais que, segundo sustenta, demonstram a quitação integral das obrigações do embargante; (IV) premissa fática equivocada quanto à suposta natureza exclusivamente
ad exitum
do contrato de prestação de serviços advocatícios; (V) omissão sobre a inadequação da via eleita (ação de arbitramento) diante da existência de cláusulas contratuais específicas sobre remuneração e quitação; (VI) ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado, índice de correção monetária aplicável e à distribuição do ônus da sucumbência; (VII) violação aos princípios da boa-fé contratual, da segurança jurídica e vedação ao enriquecimento sem causa.

Sustenta, ainda, que o entendimento do acórdão impugnado diverge de precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o mesmo contrato e entre as mesmas partes, as quais determinam expressamente a necessidade de análise do teor dos termos de quitação e da existência de remuneração contratual anterior à hipótese de êxito, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (Id 297949398).

Contrarrazões ofertadas no Id 299741869, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR - SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese de nulidade por julgamento
extra

petita
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes”

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradições, omissões e obscuridades quanto: (I) à validade e alcance dos termos de quitação constantes dos autos; (II) à natureza híbrida do contrato de prestação de serviços advocatícios, supostamente ignorada pelo julgado; (III) à inexistência de proveito econômico nas ações objeto da lide; (IV) à inadequação da via eleita (ação de arbitramento); e (V) ao arbitramento da verba sem exposição suficiente dos critérios legais, notadamente quanto à proporcionalidade e razoabilidade do quantum fixado.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as matérias relevantes à solução da controvérsia. Expressamente, reconheceu-se a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios, com fulcro no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula remuneratória predominantemente
ad exitum
, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

Também restou expressamente assentado que os termos de quitação apresentados pela instituição bancária, embora formalizados, não são claros quanto aos critérios objetivos de contraprestação financeira dos serviços jurídicos prestados, tampouco possuem correlação específica com as ações judiciais objeto da presente controvérsia, não sendo, por si só, aptos a obstar o arbitramento da verba honorária.

No tocante à alegada natureza híbrida do contrato, o voto condutor examinou detidamente a cláusula 6a e seus desdobramentos, destacando que, mesmo havendo previsão de pagamentos por etapas, a ausência de cláusula clara de remuneração pelos serviços efetivamente prestados nas ações em questão, após a rescisão contratual imotivada, legitima o arbitramento.

Ademais, o aresto impugnado delimitou os critérios utilizados para fixação da verba honorária, levando em consideração o número de ações executivas (cinco), a extensão territorial (comarcas de diferentes Estados), a fase processual na qual se encontravam os feitos, e o tempo de atuação do escritório embargado, tudo em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o do CPC.

É certo que o inconformismo do embargante traduz mero inconformismo com o desfecho da demanda, não sendo cabíveis os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Assim, não se constatando qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, com imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, afastada nesta oportunidade por ausência de intuito protelatório evidenciado.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025